Tribunal: TJMT
Processo: 1018433-43.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018433-43.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDER RODRIGO SILVA BARCELOS - CPF: 043.011.621-78 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 042.247.641-21 (APELANTE), EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 650.794.341-04 (ADVOGADO), NELSON DE SOUZA NETO - CPF: 424.342.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 957.075.731-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS REIS TEOTONIO - CPF: 026.130.791-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA CARNEIRO DE WALLE - CPF: 709.886.251-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 991.543.822-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA ALVES DE LIMA SILVA - CPF: 003.165.371-52 (VÍTIMA), MARCO ANTONIO PEREIRA RICARTES - CPF: 501.140.261-49 (VÍTIMA), NEIDE APARECIDA SILOCCHI - CPF: 487.906.219-72 (VÍTIMA), ONICERGIO DE SA SILVA - CPF: 699.121.491-49 (VÍTIMA), POSTO BRASIL (VÍTIMA), POSTO DE SERVICOS DOM PEDRO LTDA - CNPJ: 01.325.356/0001-68 (VÍTIMA), TARICK AMARAL FARAH - CPF: 627.773.601-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO O RECURSO DE PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO E PROVEU O RECURSO DE ÉDER RODRIGO SILVA BARCELOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBOS
CIRCUNSTANCIADO

EM CONTINUIDADE DELITIVA
E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
PRIMEIRO APELANTE
.
1.
REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 14 DA LEI N. 10.826/03. INVIABILIDADE. CONFISSÃO DA PRÁTICA DO DELITO. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DAS TESTEMUNHAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2.
PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE
.
CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
VALORADAS PEJORATIVAMENTE
.

PLURALIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DAS RESIDUAIS NA PRIMEIRA FASE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJMT. 3
. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO
.
POSSIBILIDADE
.
APELANTE REINCIDENTE ESPECÍFICO E NÃO MULTIRREINCIDENTE
. 4.
APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). INACOLHIMENTLO. MANUTENÇÃO DA EXASPERAÇÃO NO DROBRO EM RAZÃO DO NÚMERO DE CRIMES PRATICADOS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE.
PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES
. 5.
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
.
VIABILIDADE
. P
ENA
PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL À
PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE
IMPOSTA
NA SENTENÇA
CONDENATÓRIA
. 6
.
RECURSO
DO PRIMEIRO APELANTE
PARCIALMENTE PROVIDO
E DO SEGUNDO APELANTE
INTEGRALMENTE
PROVIDO.

Primeiro apelante

1.
Deve ser afastada a tese visando à absolvição do
primeiro
apelante em relação ao crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto se observa que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelos depoimentos firmes e coerentes das testemunhas e pela
sua
confissão nas duas etapas da instrução processual, inviabilizando, portanto, a tese de fragilidade probatória ou da aplicação
, em seu favor,
do brocardo jurídico
in dubio pro reo
sustentada neste recurso.

2.
Em se tratando de roubo majorado, nos termos do art. 157, §2°, II e IV e §2º-A, do Código Penal, é pacífico o entendimento de que uma causa de aumento fica relegada
para a terceira fase da dosimetria, enquanto
as residuais
pode
m
ser utilizada
s
para agravar a pena-base, a título de circunstâncias judiciais.

3.
Na hipótese, deve ser mantida a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência, porquanto o
primeiro
apelante não é
multirreincidente
.

4.
Na continuidade delitiva específica ou qualificada, prevista no parágrafo único
do art. 71 do Código Penal, o aumento da pena pode ser fundamentado tanto em critério objetivo (quantidade de infrações) quanto subjetivos (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos e circunstâncias do delito).

Primeiro e segundo apelantes

5.
A fixação da quantidade de dias-multa é definida de modo proporcional à pena privativa de liberdade
. Logo,
quando aplicada em descompasso, a
pena
pecuniária deve ser abrandada.

6
.
R
ecurso
do primeiro apelante
parcialmente provido
.

E
do segundo apelante
integralmente
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Pedro Henrique dos Santos Nascimento
e
Eder Rodrigo Silva Barcelos
contra sentença prolatada pelo Juízo
3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/
MT
, nos autos da Ação Penal n.

1018433-43.2023.8.11.0003
, conden
ando
o
primeiro
pela prática dos crimes de
roubo
circunstanciado, por seis vezes, e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (
art. 157, § 2º, II e IV, e §2-A, I, do Código Penal e 14 da Lei n. 10.826/03
)
,
à pena
de
24 (vinte e quatro) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime fechado, e 294 (duzentos e noventa e quatro) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo; e o
segundo
,
pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, II, e §2-A, I, do Código Penal),
à pena
de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e
80 (oitenta) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo.

Pedro Henrique dos Santos Nascimento
,
primeiro apelante,
nas razões recursais
encontradiças
no ID
192223730
,
postula:
(i)

sua
absolvição em relação ao delito capitulado no art.
14 da Lei n. 10.826/03, ao argumento de que não sabia da existência da arma de fogo; (
ii
) a fixação da pena
-
base do crime de roubo no mínimo legal; (
iii
) a compensação da
atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência; (
iv
) a fixação da pena de multa em quantitativo proporcional à
pena privativa de
liberdade
; e (v)
a fixação da fração mínima de 1/6 (um sexto) para o aumento de pena decorrente da continuidade delitiva.

Éder Rodrigo Silva Barcelos,
segundo apelante,

nas
razões constantes no ID 192223731, almeja
a fixação da pena de multa em quantitativo proporcional à
pena privativa de liberdade.

O
Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID
192223734
, pugna pelo desprovimento
de ambos os
recurso
s
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
195127689
, opin
a

“
pelo
parcial provimento
do recurso interposto pela defesa do réu Pedro Henrique, compensando integralmente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, bem como pelo
improvimento
do recurso interposto pela defesa do réu Éder
”
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
192222806, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Consta dos autos, que, nos meses de maio e junho do corrente ano,

foram praticados diversos crimes de roubo nesta cidade, especialmente em

Conveniências/Postos de Combustíveis e em via pública, com a subtração de

caminhonetes, cujas ações foram, em sua maioria, flagradas por câmeras de

monitoramento, as quais foram apresentadas à polícia civil, que chegou
a
conclusão de

que todos eles foram praticados por
PEDRO HENRIQUE
, notadamente pelas

características físicas e roupa do autor dos crimes, motocicleta utilizada (Honda Fan, de

cor preta), modus operandi empregado, além do uso de revólver com a mesma aparência

(calibre .38 cromado).

Diante disso, investigadores de polícia realizaram diligências e

identificaram a residência da mãe de
PEDRO HENRIQUE
, passando a monitorá-la

diariamente, a fim de colher outros elementos de prova.

No dia 04 de julho de 2023, os policiais tomaram conhecimento da

ocorrência de crime que, àquela ocasião, acabara de ocorrer, vitimando a Sra. Neide

Aparecida
Silocchi
, que teve sua caminhonete Toyota Hilux, de cor branca, subtraída por 2
(dois) indivíduos, mediante grave ameaça.

Na ocasião, a vítima Neide estacionou na Rua Elenita de Castro

Cardoso, bairro Vila Aurora e,
no momento em que
descia do carro, sem perceber que

estava sendo seguida por uma motocicleta (Honda Fan, de cor preta), com dois indivíduos,

foi abordada
pelo “garupa”
, que, em posse de um revólver cromado, subtraiu seu

automóvel.

Ao consultarem as imagens das câmeras de monitoramento das

imediações do crime, investigadores de polícia não tiveram dúvidas de
que o crime havia

sido praticado, mais uma vez, pelo denunciado
PEDRO HENRIQUE
; assim,

imediatamente rumaram para o endereço da mãe do implicado, onde permaneceram desde

as 11h00min até as 17h30min, quando avistaram
PEDRO HENRIQUE
e
ÉDER

RODRIGO
chegarem no local, sendo que este último pilotava a motocicleta Honda Fan,

utilizada na logística do crime.

Diante da situação de flagrância, os policiais realizaram a devida

abordagem e, em entrevista, ambos os denunciados confessaram a prática do crime que

tinham praticado mais cedo, naquela data [04.07], sendo que
PEDRO HENRIQUE

confessou todos os crimes de roubo supramencionados.

Sobreleva notar, que, atendendo a pedido de sua genitora,
PEDRO

HENRIQUE
indicou o lugar onde havia escondido a caminhonete da vítima Neide, bem

como a arma de fogo utilizada (revólver, calibre .38, cromado,
n.º
11203759), as quais

foram encontradas em um matagal próximo à Universidade Federal de Rondonópolis.

Registre-se, também, que na residência foi localizada uma camiseta

preta, com estampa de “triângulos”, podendo-se concluir, notadamente pela qualidade das

imagens juntadas nos autos, que se trata da mesma vestimenta utilizada por
PEDRO

HENRIQUE
na maioria dos crimes. Fora encontrada, ainda, a sela de cavalo subtraída no

quinto crime de roubo, que será detalhado oportunamente.

Merece registro que a informante Márcia Pereira dos Santos, mãe

de
PEDRO HENRIQUE
, o reconheceu pelas imagens constante nos autos como sendo o

autor dos crimes que foram gravados por câmeras de segurança, bem como afirmou que,

em relação ao sétimo [último] crime, o piloto da motocicleta se assemelha muito ao réu

ÉDER RODRIGO
.

[...]

Em relação ao
quinto fato
, extrai-se dos autos que a vítima Marco

Antônio Pereira
Ricartes
reconheceu, através de fotografia, o réu
PEDRO HENRIQUE

como sendo o autor do crime (ID 123098568).

O crime foi flagrado por câmeras de segurança, que demonstram

que a vítima estaciona seu veículo, Toyota Hilux, de cor preta, em frente a Padaria

Moinho, nesta, quando é surpreendida por dois indivíduos em uma motocicleta Honda

Fan, de cor preta; o “garupa” desce empunhando um revólver cromado, anuncia o assalto

e subtrai o automóvel.

Impende ressaltar, que no interior do automóvel tinha uma sela de

cavalo – que foi localizada na casa do denunciado –, além de uma pistola Glock, calibre

9mm, com dois carregadores, de propriedade da vítima; a arma de fogo em epígrafe foi

portada, transportada e, depois, cedida por
PEDRO HENRIQUE
, que assumiu ter

realizado a venda na Bolívia, por R$12.000,00 (doze mil reais), para pessoa desconhecida,

consumando o
sexto crime
.

O automóvel não foi recuperado. O próprio denunciado confessou

que transportou o veículo para a Bolívia, recebendo a quantia de R$10.000,00 (dez
mi

reais
). [...]
Destaques no original.

A materialidade dos crimes narrados na denúncia est
á
inconteste e não fo
i
objeto de irresignação, tendo, Pedro Henrique, se insurgido tão comente contra a condenação pela prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/03
, enquanto Eder Rodrigo

impugna o quantitativo da pena de multa.

No que concerne à autoria delitiva, o certo é que
Pedro Henrique
confessou a prática delitiva em todas as oportunidades em que foi interrogado, destacando
, em seu interrogatório judicial,
que
“
Que a arma que estava na camionete, o depoente encontrou depois do roubo e da revista na camionete;
Que
perguntou para o Boliviano se ele queria a arma e ele disse que sim, então já negociou a venda da arma também
”.

Além disso,
em relação
à
conduta de P
edro Henrique
,
a
sentenciante,
afirmou
“
que
o réu Pedro ainda portou, transportou e posteriormente cedeu uma arma de fogo de uso permitido, consistente em 01 (uma) pistola, calibre 9mm, marca Glock, nº BPCT549, com carregadores e munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, cujo artefato estava no interior do veículo subtraído da vítima Marco
”. (ID
192222864 - p. 8
)

É importante esclarecer, outrossim, que
o
policial civil Nelson de Souza Neto, em juízo, afirmou que
Pedro Henrique
confirmou
que achou dentro da caminhonete
por subtraída
por ele,
uma arma de fogo
que
foi
vendida
na Bolívia junto com o
veículo
.

Dessa forma, está evidenciado que
Pedro Henrique
incorreu
nas penas do art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03, não havendo
, pois,

como se
falar na sua absolvição.

Como se sabe, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao magistrado a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Destarte, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar de forma escorreita a sua decisão, basta que o juiz exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, principalmente em hipótese como a discutida nestes autos em que o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Aliás, no que alude à temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STJ. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão
(
EDcl
no
AREsp
n. 771.666/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015,
DJe
2/2/2016). 2. Hipótese na qual o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de maneira clara e fundamentada, motivo pelo qual não se constata a alegada violação ao disposto no art. 619 do CPP. 3. A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a manutenção do decisum, justifica a aplicação da Súmula n. 283 do STJ (
AgRg
no
AREsp
n. 903.700/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe
16/8/2016) 4. A análise da tese defensiva - segundo a qual "a dedução utilizada pelo Tribunal Fluminense parte de uma falsa premissa e assim também chega a uma falsa conclusão" (e-STJ fl. 1.408) - exigiria, inquestionavelmente, o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor do disposto
nas
Súmulas n. 7/STJ e 279/STF. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
507.551/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23.04.2019 e publicado no
DJe
03.05.2019)

Destacamos

Resta
ndo
incontestes
a materialidade e autoria delitiva, as quais, neste grau de jurisdição, se revelam
suficientes para a
manutenção da condenação
de Pedro Henrique
pelo
s
crime
s
descrito
s
na denúncia,
é forçoso reconhecer que o
juízo de primeiro grau agiu com acerto,
pois

não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva
que foi imputada
ao primeiro apelan
te
, tampouco espaço para a aplicação, em favor dele, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5º, LVII, da Constituição Federal), daí por que se revela despida de consistência
sua
pretensão absolutória.

Pedro
Henrique
questiona
, ainda,
os fundamentos adotados pel
o
sentenciante para fixar a
pena
que lhe foi
imposta.

Com efeito, estas são as
razões
lançadas pelo prolator da sentença
condenatória
, em relação à dosimetria da pena
:

[...]

RÉU PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO.

1) Dos Crimes de Roubo Majorado, em continuidade delitiva

específica – utilizo como parâmetro o crime mais grave, ou seja, o roubo descrito no FATO

05.

O Código Penal atribui para o crime, a pena de reclusão de 04 (quatro) a

10 (dez) anos, e multa.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da

pena, atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.
Culpabilidade –

Entendo que se desgarrou da normalidade e deve ser valorada de forma negativa em seu desfavor,

pois denota-se dos autos que o veículo automotor subtraído da vítima Marco, foi transportado para o

exterior, no caso, a Bolívia, portanto, utilizo essa causa de aumento de pena, para majorar a pena

base e a majorante da utilização de arma de fogo, será considerada na terceira fase da dosimetria. O

Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão em tela, consoante se infere do

seguinte julgado: “CONSTITUCIONAL. PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO

A RECURSO PRÓPRIO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. DIVERSAS

CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO APTAS A CONFIGURAR REINCIDÊNCIA.

UTILIZAÇÃO PARA AUMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EMPREGO DE

UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA PRIMEIRA FASE DA

DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...). 04.
Existindo duas

causas de aumento, previstas no § 2º do art. 157 do Código Penal, é possível que uma delas seja

considerada circunstância judicial desfavorável, servindo para aumentar a pena-base, e a outra leve à

majoração da pena na terceira fase
(HC 282.677/PA, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma,

julgado em 24/04/2014; HC 262.893/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,

julgado em 10/06/2014; HC 292.354/RN, Rel. Ministro Ericson Maranho [Desembargador convocado do

TJ/SP], Sexta Turma, julgado em
05/02/2015). 05. Habeas corpus não conhecido (STJ - HC: 288453 PR

2014/0030172-7, Relator: Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO

TJ/SC), Data de Julgamento: 09/06/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/06/2015).”

No mesmo sentido, colaciono o seguinte Enunciado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do

TJMT:
“32 – A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo

autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como

circunstancias
judiciais desfavoráveis.”
.
Antecedentes –
O réu registra maus antecedentes, porém,

serão considerados como circunstância agravante.
Conduta Social –
Não restou demonstrada.

Personalidade do Agente –
Não há elementos para se aquilatar.
Motivos –
Não restaram

demonstrados. As
Circunstâncias
no caso são desfavoráveis, tendo em vista que o réu praticou o

fato em concurso de pessoas, com outro indivíduo não identificado, o que considero grave, portanto,

utilizo essa causa de aumento de pena para majorar a pena base e a majorante da utilização de arma

de fogo, será considerada na terceira fase da dosimetria. O Superior Tribunal de Justiça já se

pronunciou sobre a questão em tela, consoante se infere do seguinte julgado: “CONSTITUCIONAL.

PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ROUBO

DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. DIVERSAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM

JULGADO APTAS A CONFIGURAR REINCIDÊNCIA.
UTILIZAÇÃO PARA AUMENTO DA PENABASE.

AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EMPREGO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO PARA

MAJORAR A PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE
. HABEAS CORPUS

NÃO CONHECIDO. (...). 04.
Existindo duas causas de aumento, previstas no § 2º do art. 157 do Código

Penal, é possível que uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável, servindo para

aumentar a pena-base, e a outra leve à majoração da pena na terceira fase
(HC 282.677/PA, Rel. Ministra

Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 24/04/2014; HC 262.893/RS, Rel. Ministra Maria Thereza

de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/06/2014; HC 292.354/RN, Rel. Ministro Ericson Maranho

[Desembargador convocado do TJ/SP], Sexta Turma, julgado em 05/02/2015). 05. Habeas corpus não

conhecido (STJ - HC: 288453 PR 2014/0030172-7, Relator: Ministro NEWTON TRISOTTO

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), Data de Julgamento: 09/06/2015, T5 - QUINTA TURMA,

Data de Publicação:
DJe
15/06/2015).” No mesmo sentido, colaciono o seguinte Enunciado da Turma

de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:
“32 – A incidência de duas ou mais causas especiais de

aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as

demais na primeira, como
circunstancias
judiciais desfavoráveis.” Consequências –
A meu ver foram

graves e devem ser valoradas de forma negativa em seu desfavor, pois apesar do prejuízo da vítima

ser inerente ao tipo penal, entendo que nesse caso em específico, restou demonstrado que a vítima

teve que suportar um considerável prejuízo financeiro, em torno de R$ 16.000,00 (dezesseis mil

reais), pois a arma de fogo subtraída não foi
recuperada, além do mais, apesar da vítima ter sido

ressarcida acerca do veículo pela seguradora, restou evidente o enorme prejuízo financeiro causado

à mencionada seguradora, em torno de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), pois o veículo

subtraído não foi recuperado.
Comportamento da Vítima –
Entendo que não contribuiu para a

atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são

parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira a
culpabilidade, as circunstâncias e

consequências do crime
, portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas, pois

“(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a

jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da

reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a

incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...)” (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado

em 06/04/2021,
DJe
09/04/2021) e, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima

no presente crime, é de 06 (seis) anos (72 meses), que divididos por 8, resulta em 09 meses, para

cada circunstância negativa, assim, fixo a pena base do delito definido em 06 (seis) anos e 03 (três)

meses de reclusão.

No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, bem

como, a agravante da reincidência, já que o réu possui condenação definitiva, oriunda da ação penal

de autos nº 1019122-92.2020.8.11.0003, em trâmite nesta Comarca e que atualmente está juntada

nos autos da execução penal de nº 2000324-72.2023.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca,

conforme se denota do atestado de pena em anexo, logo, considerando que o réu é reincidente

específico, entendo que a agravante deve preponderar sobre a atenuante, assim, utilizando-me do

quantum de 1/12, majoro a pena para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

De outro giro, inexistem causas de diminuição de pena, contudo,
verifica
-
se
que o crime foi praticado mediante a utilização de arma de fogo, nos termos do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Desse modo, aumento a pena aplicada em 2/3, ficando ela em 11

(onze) anos, 03 (três) meses e 11 (onze) dias de reclusão.

Verifico também a incidência no presente caso da continuidade delitiva

específica, aplicando-se o disposto no art. 71, parágrafo único, do Código Penal.

Tendo em mira que foram 06 (seis) crimes de roubo em oportunidades

distintas, todos consumados, foram praticados em dias próximos (menos de 30 dias entre cada um

deles), utilizando-se ainda do mesmo modus operandi e, considerando também que o réu Pedro

atingiu aos requisitos objetivos (pluralidade de ações, vítimas diferentes e cometido com violência

ou grave ameaça à pessoa) e subjetivos (maus antecedentes, circunstâncias e consequências do

crime), bem como, tendo em mira que a lei somente estipula a exasperação máxima da continuidade

delitiva específica (até o triplo), não apontando a fração mínima aplicável, portanto, entendo como

razoável majorar a pena em dobro, sob pena da continuidade delitiva tornar-se inútil, ficando ela em

22 (vinte e dois) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, que fica sendo a pena

final.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”,
e
§ 3º do Código Penal, fixo o

regime inicial fechado
ao cumprimento da reprimenda, tendo em mira o quantum de pena fixada,

bem como, considerando ainda que as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, no caso,

culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime foram valoradas de forma negativa,

aliado também ao reconhecimento da reincidência.

No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o

quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (“Sistema Valter

Ressel
” - dias-multa correspondente com o número de meses da pena corporal), fixo a pena em 270

(duzentos e setenta) dias-multa, para a qual, considerando a situação econômica do acusado, atribuo

o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, para cada dia multa.

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu Pedro

Henrique dos Santos Nascimento em 22 (vinte e dois) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois)

dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e, ao pagamento de 270

(duzentos e setenta) dias-multa, no valor de 1/30 do
salário mínimo
.

A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, I e II, do

Código Penal, diante do quantum da pena aplicada, da prática do crime mediante grave ameaça,

bem como, pelo reconhecimento da reincidência.

2) Do Crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo e Munição.

A lei 10.286/03 em seu art. 14, atribui ao crime de porte de arma de fogo

e munição de uso permitido a pena de reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e multa.

Analisando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da

pena atento ao que determina o art. 68, do Código Penal, e as circunstâncias judiciais previstas no

art. 59, do Código Penal.
Culpabilidade
– Entendo que não se desgarrou da normalidade.

Antecedentes
– O réu registra maus antecedentes, porém, serão considerados como circunstância

agravante.
Conduta Social
– Não restou demonstrada.
Personalidade do Agente
– Não há

elementos para se aquilatar.
Motivos
– Não ficaram esclarecidos.
Circunstâncias
– São inerentes

ao fato.
Consequências
– A meu ver não foram de extrema gravidade.
Comportamento da Vítima

– Os autos não demonstram que tenha contribuído para o crime.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são

favoráveis ao réu, portanto, fixo a pena base do delito definido, em 02 (dois) anos de reclusão.

No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, ainda

que precária, bem como, a agravante da reincidência, já que o réu possui condenação definitiva,

oriunda da ação penal de autos nº 1019122-92.2020.8.11.0003, em trâmite nesta Comarca e que

atualmente está juntada nos autos da execução penal de nº 2000324-72.2023.8.11.0064, em trâmite

nesta Comarca, conforme se denota do atestado de pena em anexo, logo, atento ao comando do art.

67, do
Código Penal, modificando meu entendimento, me rendendo aos últimos julgamentos do
STJ, entendo que elas devem se compensar.

Por fim, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, portanto,

torno definitiva a pena de 02 (dois) anos de reclusão.

No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias

judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o

quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (“Sistema Valter

Ressel
” - dias-multa correspondente com o número de meses da pena corporal), fixo a pena em 24

(vinte e quatro) dias-multa, para a qual, considerando a situação econômica do acusado, atribuo o

valor de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
, para cada dia multa.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o
regime

inicial semiaberto
ao cumprimento da reprimenda, tendo em vista o reconhecimento da

reincidência.

EM RESUMO, condeno o réu Pedro Henrique dos Santos

Nascimento a cumprir a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, a serem

cumpridos em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, II, do

Código Penal, diante do reconhecimento da reincidência.

PENA FINAL

Sendo assim, tendo em conta o concurso material de crimes, nos

termos do art. 69, do CP, fica a pena final do réu Pedro Henrique dos Santos Nascimento em

24 (vinte e quatro) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a serem cumpridos

em regime inicial fechado e, ao pagamento de 294 (duzentos e noventa e quatro) dias-multa,

no valor de 1/30 do
salário mínimo
.

RÉU ÉDER RODRIGO SILVA BARCELOS.

O Código Penal atribui para o crime, a pena de reclusão de 04 (quatro) a

10 (dez) anos, e multa. Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da

pena, atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.
Culpabilidade –

Entendo que não se desgarrou da normalidade.
Antecedentes –
O réu não registra antecedentes.

Conduta Social
– Não restou demonstrada.
Personalidade do Agente –
Não há elementos para se

aquilatar.
Motivos –
Não restaram demonstrados. As
Circunstâncias
no caso são desfavoráveis,

tendo em vista que o réu praticou o fato em concurso de pessoas, com o réu Pedro, o que considero

grave, portanto, utilizo essa causa de aumento de pena para majorar a pena base e a majorante da

utilização de arma de fogo, será considerada na terceira fase da dosimetria. O Superior Tribunal de

Justiça já se pronunciou sobre a questão em tela, consoante se infere do seguinte julgado:

“CONSTITUCIONAL. PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO

PRÓPRIO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. DIVERSAS CONDENAÇÕES

TRANSITADAS EM JULGADO APTAS A CONFIGURAR REINCIDÊNCIA.
UTILIZAÇÃO PARA

AUMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EMPREGO DE UMA DAS CAUSAS

DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA.

POSSIBILIDADE
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...). 04.
Existindo duas causas de aumento,

previstas no § 2º do art. 157 do Código Penal, é possível que uma delas seja considerada circunstância

judicial desfavorável, servindo para aumentar a pena-base, e a outra leve à majoração da pena na

terceira fase
(HC 282.677/PA, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 24/04/2014;

HC 262.893/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/06/2014; HC

292.354/RN, Rel. Ministro Ericson Maranho [Desembargador convocado do TJ/SP], Sexta Turma, julgado

em 05/02/2015). 05. Habeas corpus não conhecido (STJ - HC: 288453 PR 2014/0030172-7, Relator:

Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), Data de Julgamento:

09/06/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/06/2015).” No mesmo sentido,

colaciono o seguinte Enunciado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:
“32 – A

incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização

de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como
circunstancias
judiciais

desfavoráveis.” Consequências –
A meu ver não foram graves, pois o prejuízo da vítima é inerente

ao tipo penal e, no caso dos autos, a res furtiva foi recuperada.
Comportamento da Vítima –

Entendo que não contribuiu para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são

parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira as
circunstâncias do crime
, portanto,
utilizando-me
do quantum de 1/8 do intervalo das penas, pois “(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da

pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como

critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância

judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito

secundário do tipo penal incriminador. (...)” (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,

QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021,
DJe
09/04/2021) e, considerando que o intervalo entre

as penas mínima e máxima no presente crime, é de 06 (seis) anos (72 meses), que divididos por 8,

resulta em 09 meses, para cada circunstância negativa, assim, fixo a pena base do delito definido em

04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, razão

pela qual, utilizando-me do quantum de 1/6, reduzo a pena para o mínimo legal de 04 (quatro) anos

de reclusão.

De outro giro, inexistem circunstâncias agravantes e nem causas de

diminuição de pena, porém, verifica-se que o crime foi praticado mediante a utilização de arma de

fogo, nos termos do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Desse modo, aumento a pena

aplicada em 2/3, ficando ela em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, que fica sendo a pena

final.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, fixo o
regime

inicial semiaberto
ao cumprimento da reprimenda, tendo em vista o quantum de pena fixada.

No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias

judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o

quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (“Sistema Valter

Ressel
” - dias-multa correspondente com o número de meses da pena corporal), fixo a pena em 80

(oitenta) dias-multa, para a qual, considerando a situação econômica do réu, atribuo o valor de 1/30

do
salário mínimo
, para cada dia multa.

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu Éder

Rodrigo Silva Barcelos em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridos em

regime inicial semiaberto e, ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, no valor de 1/30 do

salário mínimo
.

A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, I, do

Código Penal, diante do quantum da pena aplicada e da prática do crime mediante grave ameaça.
[...]
(ID
192222864
)

Vê-se, pois, dos fragmentos da sentença condenatória acima reproduzidos,
que o incremento da pena
-base
na primeira fase decorreu
da
valoração negativa
das seguintes circunstâncias judiciais:
culpabilidade,
circunstâncias e cons
equências do crime
.

A
culpabilidade e as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente
utilizando-se de forma residual as causas de aumento d
o transporte de veículo para o exterior (inciso IV)
e o concurso de pessoas
(inciso II)
p
ara sopesá-las
negativamente,
porquanto
apenas o emprego de arma de fogo foi utilizado para agravar a pena na terceira fase dosimétrica.

Como se sabe, havendo
mais de uma causa de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento das majorantes para que sejam usadas na fixação da pena-base e a manutenção de outra
s
como causa
s
de aumento de pena. Logo, não há óbice a que, diante de três majorantes (concurso de pessoas
, transporte de veículo para o exterior
e emprego de arma),
parte
delas seja utilizada para a avaliação desfavorável
da culpabilidade e
das circunstâncias do crime (a
do transporte do veículo para o exterior e
do concurso de agentes) e a outra sirva à exasperação da pena na terceira fase (a do emprego de arma).

Sendo assim,
em que pesem as alegações de
Pedro Henrique
almejando o afastamento da aferição negativa desse
s
elemento
s
octogona
is
, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça ad
mite que, no caso de serem reconhecidas mais de uma das situações que aumentam a pena do delito de roubo insculpidas no § 2º do art. 157 do Código Penal, é possível que somente uma justifique a aplicação da fração da causa de aumento e as residuais sejam utilizadas para agravar a pena-base, desde que a adoção de tal sistemática não configure
bis in idem
, tal como se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTES SOBEJANTES. CIRCUNSTÂNCIA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE E NA TERCEIRA FASE. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
É pacífico no âmbito desta Corte Superior a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena, sob pena de ocorrência do vedado bis in idem
(HC 391.742/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2017,
DJe
5/5/2017). [...]
(STJ
AgRg
no
AREsp
1745746/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021,
DJe
08/02/2021).
Destacamos

Por sua vez, este
Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento no tocante a matéria, ao editar oEnunciadon.32, assim grafado: “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
.”

Com relação às consequências do crime, infere-se que
sua

avaliação pejorativa octogonal foi realizada porque ficou comprovado o prejuízo material na ordem de
R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), pois a arma de fogo subtraída não foi recuperada
. A
lém do mais, apesar
de
a
vítima
ter sido ressarcida acerca do veículo pela seguradora, restou evidente o enorme prejuízo financeiro causado à mencionada
empresa
, em torno de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), pois
o
veículo subtraído não foi recuperado
.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO], NA FORMA DO ARTIGO 70, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – [...] REANÁLISE DOSIMÉTRICA DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS DE FORMA IDÔNEA [“CIRCUNSTÂNCIAS” E
“
CONSEQ
UÊNCIAS
”]
– DESLOCAMENTO DE UMA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA A PRIMEIRA ETAPA – PREJUÍZO CONSIDERÁVEL À VÍTIMA – RECRUDESCIMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA AS VETORIAIS NEGATIVADAS, COM APLICAÇÃO DO “EFEITO CASCATA” PELO JUÍZO SINGULAR – CÁLCULO EQUIVOCADO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO: REAJUSTE DO QUANTUM FINAL DA PENA.
[...]
As
conseq
uências do crime que acarretam prejuízo considerável à vítima devem ser negativadas na fixação da pena-
base
.
[...]
(
TJMT - N.U 1000195-48.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, publicado no DJE 08/12/2022)
Destacamos

Por
conseguinte,
na medida em que a jurisprudência entende ser possível a exasperação da pena basilar mediante a valoração negativa das
conseq
uência
s
do crime nas hipóteses em que o prejuízo suportado pela vítima se revelar expressivo, como ocorreu no caso destes autos, não há qualquer reparo a ser
realizado
na pena basilar de
Pedro Henrique
, eis que fundamentada de forma idônea.

Pedro Henrique
almeja
, outrossim,
a compensação
integral
da agravante da reincidênci
a com a atenuante da confissão, excluindo-se o aumento aplicado à pena na segunda fase da dosimetria.

Tem razão o primeiro apelante.

Isso
porque a jurisprudência tem admitido essa compensação, mesmo que o agente seja
reincid
ente específico, haja vista que são igualmente preponderantes, não sendo o caso, porém, da compensação integral em casos em que houver
multi
reincid
ência
, por indicar maior desse valor da conduta a justificar a compensação apenas parcial.

No caso em análise, da pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no SEEU, foi possível constatar que
Pedro Henrique
tem apenas uma condenação pretérita transitada em julgado
, que é objeto do

P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena n.
2000324-72.2023.8.11.0064
, motivo
pelo qual
não se pode falar em
multi
reinci
dência
.

Diante disso, a sentença condenatória deve ser reformada, para que a agravante da
reincid
ência e a atenuante da confissão espontânea sejam compensadas integralmente, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça nos julgados abaixo ementados:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. QUALIFICADORA REMANESCENTE VALORADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. BIS IN IDEM NÃO EVIDENCIADO.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE ATENUANTE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA
REINCID
ÊNCIA. POSSIBILIDADE.
WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. No que tange à dosimetria, a individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 3. Reconhecida a presença de duas ou mais qualificadoras, apenas uma delas será utilizada para tipificar a conduta como furto qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais deverão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante.
4.
A
jurisprudência desta Corte admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem
.
Assim, considerando a existência de condenação transitada em julgado, que não restou sopesada na segunda etapa do procedimento dosimétrico, não se vislumbra, no ponto, flagrante ilegalidade. 5. Descabe falar em desproporcionalidade na primeira fase da dosimetria, pois a pena-base foi estabelecida apenas 4 meses e 12 dias acima do piso legal,
conquanto tenha sido reconhecida a presença de duas circunstâncias negativas a serem valoradas. Com efeito, mesmo que os critérios aritméticos são sejam rígidos, pois servem apenas de norte para a fixação da pena, considerando o aumento ideal na fração de 1/8 por circunstância desabonadora, a incidir sobre o intervalo do apenamento, deve ser reconhecido que a básica definida na sentença foi deveras favorável ao réu. 6.
Quanto à segunda fase da individualização da pena, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da
reincid
ência"
. 7.
Tem-se decidido, também, que se o paciente que registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da
reincid
ência
.
8. No caso, o Julgador de 1º grau afirmou ter procedido à compensação parcial entre a agravante da
reincid
ência e a atenuante da confissão espontânea, tendo exasperado a reprimenda na fração de 1/3, por considerar a prevalência da recidiva.
Além disso, foi mencionada apenas uma condenação transitada em julgado a ser sopesada como
reincid
ência. Nesse passo, inexiste óbice à compensação integral ora vindicada, devendo, portanto, ser revista a dosimetria da pena
.
9. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, tão somente para estabelecer a reprimenda do réu em 2 anos, 4 meses e 12 dias de reclusão, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório.
(STJ - HC 445.194/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21.08.2018,
DJe
de 28.08.2018)
Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA
REINCID
ÊNCIA. POSSIBILIDADE
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da
reincid
ência". Além disso, em 11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da
reincid
ência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. 2.
Na espécie, verifica-se que o acusado possui duas condenações transitadas em julgado e uma delas foi utilizada para valorar negativamente seus antecedentes criminais, remanescendo apenas um título a ser sopesado como
reincid
ência na segunda etapa da dosimetria. 3. Desse modo, deve ser reconhecida a possibilidade de compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da
reincid
ência
.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ
AgRg
no
AREsp
654.876/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03.05.2018,
DJe
de 11.05.2018)
Destacamos

Lado outro, em relação ao pedido
de Pedro Henrique

de
fixação da fração de 1/6 (um sexto)
para o aumento de pena em relação à continuidade delitiva específica, é
cediço que
na hipótese
prevista no parágrafo único do art. 71 do Código Penal, o aumento da pena pode ser fundamentado tanto em critério objetivo (quantidade de infrações) quanto subjetivos (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos e circunstâncias do delito).
Destarte
, presentes ambos os requisitos de natureza objetiva e subjetiva, a regra da continuidade delitiva específica ou qualificada, diferentemente da continuidade delitiva comum ou simples – capitulada no
caput
do referido
dispositivo legal
, cujo aumento varia de 1/6
(um sexto)
à metade –, permite o aumento da pena até o triplo.

Dess
e

modo
, a continuidade delitiva específica ou qualificada será sempre mais grave que a continuidade delitiva comum ou simples, não se podendo utilizar a análise das circunstâncias judiciais (critérios subjetivos) para aplicar fração inferior àquelas que seriam aplicáveis quando são considerados apenas o número de crimes praticados. Na verdade, os critérios subjetivos servem justamente para aplicar frações superiores, limitadas ao triplo.

E imperativo concluir, pois, que
na continuidade específica ou qualificada,
considerando a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
)
,
bem como por terem sido praticados
seis crimes de roubo em menos de trinta dias
,
c
orret
o
está
o aumento do dobro da pena,

tal como sói ser na espécie.

Por
outro viés
, procede o
pleito

dos apelantes

visando a
redução da pena de multa
,

porque
, realmente,
foi estabelecida em quantitativo desproporcional em relação à pena privativa de liberdade,
razão pela qual se faz necessário o
seu redimensionamento
.

É cediço que
a
pena
pecuniária
deve guardar
proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, devendo o magistrado
considerar na sua fixação, além dos
critérios estabelecidos nos
arts
. 49,
caput
,
e § 1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal
.

Em
relação ao assunto, veja-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – DOSIMETRIA –REDUÇÃO DA PENA DE MULTA–POSSIBILIDADE – PENA DE MULTA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE–READEQUAÇÃO OPERADA– RECURSO PROVIDO.
A pena de multa, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

(TJ-MT 00043318820168110064 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/03/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/03/2021
)
Destacamos

Diante disso, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição F
ederal, passo a redimensionar a

pena
dos apelantes
d
o
seguinte
modo
:

Pedro Henrique dos Santos Nascimento

Roubo
m
ajorado, em continuidade delitiva específica
, levando em consideração o crime mais grave (
f
ato 5)

Na primeira fase, tendo em vista a valoração negativa
da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime
,
manten
do
a exasperação operada na sentença condenatória na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena mínima e máxima para cada vetor valorado negativamente,
fixo

a pena
inicial
em

6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e
15 (quinze) dias-multa
.

Na segunda
fase
,
compens
o
integralmente a agravante da reincidência com a
atenuante da confissão espontânea,
resultando
a pena intermediária em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

Na terceira
fase
,
inexistem causas de diminuição de pena, contudo presente a causa de aumento consistente na prática do crime mediante utilização de arma de fogo,
aument
o
a pena em 2/3 (dois) terços,
resultando
10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias multa
.

Verific
o
, ainda,
a
presença da
continuidade delitiva específica, prevista no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, razão pela qual
exaspero

a pena
no
dobro,
perfazendo
de
20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa.

Porte ilegal de arma de fogo e munição

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal, mantenho a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na segunda
fase, compenso
integral
a
agravante da reincidência com a atenuante da confissão
espontânea
, resultando a pena intermediária de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, que à míngua de outras circunstâncias ou causas modificadoras, torno-a definitiva.

Tendo em conta o concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal, fica a pena final
de
Pedro Henrique dos Santos Nascimento fixada em 22 (vinte e dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias multa.

Tendo em vista o quantitativo da pena aplicada
a Pedro Henrique
, aliada à existência circunstâncias judiciais desfavoráveis a sua pessoa, bem como ao fato de ele ser reincidente, mantenho o regime de cumprimento da pena no inicial
fechado,
nos termos do art. 33, § 2º,
a
e
b
, do Código Penal.

Éder Rodrigo Silva Barcelos

Na primeira fase, tendo em vista a valoração negativa das circunstâncias do crime, manten
do
a exasperação operada na sentença condenatória na fração de 1/8
(um oitavo) sobre o intervalo da pena mínima e máxima para cada vetor valorado negativamente,
fixo
a
pena
inicial de
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão
e 1
2
(
doze
) dias-multa.

Na segunda
fase
,
inexistem agravantes a
ser
sopesadas, contudo presente
a atenuante da confissão espontânea,
reduz
o
a
pena intermediária em
1/6 (um sexto), atingindo
4
(
quatro
) anos de reclusão e 1
0
(
dez
) dias-multa
.

Na terceira
fase
, inexistem causas de diminuição de pena, contudo presente a causa de aumento consistente na prática do crime mediante utilização de arma de
fogo, aumento
a pena em 2/3 (dois) terços,
resultando

6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
e
17
(
dezessete
) dias multa.

Man
t
ido
o regime de cumprimento
da
pena
aplicada a
Eder Rodrigo
no semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º,
b
, e § 3º, do Código Penal,
é impossível
a
a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em
decorrência
do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal.

Posto isso,
em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de
Justiça
,

dou

parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Pedro Henrique dos Santos Nascimento
,

para readequ
ar a sua pena
final
para

22 (vinte e dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprid
a
no regime inicial
fechado
, e
60 (sessenta) dias multa
,fixadosem1/30 (um trinta avos)
.
Por outro lado
,
dou provimento
ao recurso de apelação c
riminal interposto por
Éder Rodrigo Silva Barcelos
,

para
readequar sua
pena
de multa

para

17 (dezessete) dias multa
fixadosem1/30 (um trinta avos)
, mantendo inalterados o
s demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024